Tribunal: TJMT
Processo: 1018967-59.2024.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018967-59.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (AGRAVANTE), MAURILIO CANDIDO VIEIRA - CPF: 867.903.151-87 (AGRAVADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CONVERSÃO EM EXECUÇÃO – FEITO SENTENCIADO NA ORIGEM – PERDA DO OBJETO EVIDENCIADA – FALTA DE INTERESSE RECURSAL –
RECURSO NÃO CONHECIDO.

Considerando a decisão superveniente proferida na demanda originária, resta prejudicada a análise do recurso ante a perda do objeto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A contra a decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2a Vara Esp. em Direito bancário da comarca de Cuiabá que, nos Ação de Busca e Apreensão n. 1016364-84.2024.8.11.0041 movida em desfavor de MAURILIO CANDIDO VIEIRA, determinou a conversão, de ofício, da ação de busca e apreensão em execução.

Em suas razões, a parte agravante relata que após não ter sido localizado o veículo nos presentes autos, ingressou com busca e apreensão sob no 1011287-75.2024.8.11.0015, em trâmite perante a 3a Vara Cível de Sinop (MT), na qual foi possível a apreensão do bem.

Alega que a conversão da ação é uma faculdade do autor e, por isso, jamais deveria ser imposta na forma como foi nos autos.

Informações prestadas pelo Juízo de 1o grau no Id. 227272652.

Efeito suspensivo indeferido no Id. n.o 227063664.

Sem contraminuta por ausência de angularização da lide (Id. 227575165).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

O agravante se insurge contra o
decisum
que determinou, de ofício, a conversão da pretensão de busca e apreensão em execução ante a não localização do bem.

O banco agravante, por sua vez, afirma que é faculdade do credor requerer a conversão do feito em execução, de forma que a decisão agravada viola os artigos do Decreto-lei no. 911/69 e jurisprudência majoritária.

De início, suscito de ofício, preliminar de perda do objeto.

Consta nos autos de origem que o Juízo
a quo
reconsiderou sua decisão para reverter a demanda para busca e apreensão novamente e em 03/09/2024 a lide foi sentenciada (Id. 163863982 e 167769104).

Com isso está prejudicado o recurso por perda do objeto já que, como o agravo de instrumento foi interposto contra decisão interlocutória, deixa de ter utilidade.

Sobre a matéria:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. DISCUSSÃO, NA DECISÃO AGRAVADA, ACERCA DA RELAÇÃO JURÍDICA TRAVADA ENTRE AS CORRÉS NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. QUESTÃO DECIDIDA NA SENTENÇA PROLATADA ANTES DO JULGAMENTO DAQUELE AGRAVO. PERDA DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OCORRÊNCIA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. O propósito recursal consiste em definir se, no caso concreto, a prolação de sentença acarretou a perda de objeto do agravo de instrumento - desafiando decisão de antecipação dos efeitos da tutela - julgado posteriormente àquela. 2.
É prevalente nesta Corte Superior o entendimento de que a superveniência da sentença absorve os efeitos das decisões interlocutórias anteriores, na medida da correspondência entre as questões decididas, o que, em regra, implicará o esvaziamento do provimento jurisdicional requerido nos recursos interpostos contra aqueles julgados que antecederam a sentença, a ensejar a sua prejudicialidade por perda de objeto.
3. Na espécie, a decisão impugnada mediante agravo de instrumento, na qual se havia suspendido a relação jurídica existente entre as liticonsortes passivas, no âmbito de ação civil pública, foi confirmada na sentença - na qual se homologou o reconhecimento do pedido para excluir a fundação correquerida do convênio celebrado com a Petrobras - antes do julgamento do agravo de instrumento, revelando-se manifesta a perda de objeto desse recurso. 4. Recurso especial provido.(STJ - REsp: 1971910 RJ 2019/0159243-6, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 15/02/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/02/2022)

Importante mencionar que todas as matérias suscitadas e discutidas neste agravo poderão ser objeto de apreciação pela instância
ad quem
em eventual recurso de apelação. Entendimento contrário acarretaria a dupla manifestação deste Tribunal sobre o mesmo tema.

Dessa forma, há perda de objeto em razão de decisão superveniente proferida na demanda originária.

Dispositivo.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO do recurso
por estar

prejudicado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024